Tribunal: TJSP
Processo: 1000253-73.2024.8.26.0375
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado; Núcleo 4.0 Direito Marítimo - Vara do Núcleo Especializado De Justiça 4.0 - Direito Marítimo;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SOBREESTADIA DE CONTÊINER (LOAD ON BOARD FULL). PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SOBREESTADIA DE CONTÊINER (LOAD ON BOARD FULL). PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por A. Carnevalli & Cia. Ltda. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por CMA – CGM Société Anonyme em ação de cobrança relativa à sobreestadia de contêineres utilizados em transporte marítimo internacional. A sentença reconheceu a responsabilidade contratual da ré pela não devolução tempestiva dos equipamentos, condenando-a ao pagamento de quantia correspondente a US$ 12.820,00, convertida em moeda nacional à época do pagamento, acrescida de juros e correção monetária. A apelante sustenta nulidades processuais por cerceamento de defesa e indeferimento da denunciação da lide, além de, no mérito, alegar ausência de culpa e tentativa de responsabilização da empresa Fr. Meyer’s Sohn Logística do Brasil Ltda. (FMS). Requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas; (ii) definir se houve nulidade da sentença por indeferimento da denunciação da lide à empresa FMS; (iii) estabelecer a legitimidade da cobrança da sobreestadia de contêineres conforme contrato de transporte marítimo internacional; (iv) determinar se a responsabilidade pela devolução dos contêineres e pelos encargos decorrentes pode ser afastada diante da alegação de falha de terceiro ou de fortuito externo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares. A controvérsia tem natureza documental e está instruída com elementos suficientes à formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a dilação probatória. O indeferimento de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando fundado na inutilidade ou caráter protelatório da diligência, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. A denunciação da lide à empresa FMS é indeferida por ausência de vínculo jurídico contratual, com previsão de ressarcimento de danos, com a ré, sendo incabível sua inclusão como terceiro com base em responsabilidade extracontratual incerta. A tentativa de responsabilização da FMS revela caráter meramente hipotético, configurando indevida ampliação subjetiva da lide.
Mérito. O contrato de transporte marítimo firmado entre as partes previa cláusula expressa de cobrança de sobreestadia (demurrage), com prazos e tarifas especificadas em Booking Confirmation e Bill of Lading. A apelante figura como contratante do transporte e embarcadora da carga, sendo responsável pela devolução dos equipamentos no prazo estipulado. A documentação evidencia o inadimplemento contratual, sendo dispensada a prova de culpa do devedor, pois a sobreestadia possui natureza indenizatória, nos termos da jurisprudência consolidada. A alegação de entraves logísticos ou burocráticos configura fortuito interno, inerente à atividade da apelante, e não afasta sua responsabilidade. A sentença apreciou adequadamente todas as matérias, inclusive processuais, estando em conformidade com a legislação vigente e jurisprudência dominante. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de produção de prova oral ou técnica não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for estritamente documental e os autos estiverem aptos para julgamento. 2. A denunciação da lide a terceiro é incabível quando ausente vínculo jurídico contratual, com previsão de indenização em regresso, entre as partes, sendo inadmissível sua utilização para apurar responsabilidade extracontratual controvertida. 3. A cláusula contratual que prevê a cobrança de sobreestadia (demurrage) possui natureza indenizatória, prescindindo da comprovação de culpa do contratante inadimplente. 4. A responsabilidade pela devolução dos contêineres no transporte marítimo recai sobre a parte contratante, independentemente de alegações de falha de terceiros estranhos à relação contratual. 5. O fortuito interno, como atrasos decorrentes da burocracia portuária ou logística, não afasta o inadimplemento contratual nem exonera o devedor das penalidades contratuais pactuadas".
Legislação e Jurisprudência relevantes citadas.
Legislação: CPC, arts. 125, II; 139, II; 370, parágrafo único; 487, I; 1.012, §1o, V; 1.026, §2o; 85, §11; CC, arts. 186, 408, 412, 927, 934; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência: STJ, REsp 1.819.826/SP e REsp 1.823.911/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 03.11.2020; STJ, REsp 16830095/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.02.2021;